Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que tome ciência da petição Id. 33627224 e esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do depósito dos R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) necessários à quitação do débito. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora